Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740307-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria de Lourdes Barros Soares de Oliveira contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0708099-52.2024.8.07.0018), determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (ID no 206203302). 2. A agravante, em suma, sustenta que não seria o caso de suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que a sua situação não se enquadra na questão submetida a julgamento no IRDR 21, pois demonstrou a sua legitimidade ativa. 3. Destaca que o mérito do IRDR 21 já foi julgado (19/8/2024), viabilizando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e que a agravante tem legitimidade para exigir os valores, pois o SINDIRETA já representava a categoria dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal antes do ajuizamento da ação coletiva no 32.157/97 (30/6/1997). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição das ordens de pagamento, independente do trânsito em julgado do IRDR 21. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 64379331). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de a agravante alegar que não caberia discussão quanto à legitimidade ativa para o cumprimento da sentença coletiva, nas fichas financeiras anexadas na origem, consta que era filiada a dois sindicatos: SINDSER e SINDIRETA (ID no 195721210, págs. 1-4). 9. A demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. 10. Durante o curso do cumprimento de sentença, em 12/12/2023 foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21 (proc. no 0723785-75.2023.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” 11. O Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal (art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT) e que debatam a controvérsia supracitada. 12. O IRDR 21 teve o mérito julgado, mas o acórdão correspondente ainda não foi publicado, sendo registrada apenas a certidão de julgamento, nos seguintes termos: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE, MAIORIA. TESE FIXADA APROVADA POR UNANIMIDADE. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, JULGOU-SE PROCEDENTE A CAUSA PILOTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”. 13. Como consequência, é prudente que se aguarde a publicação do acórdão, bem como seja realizada a análise (na origem) quanto à controvérsia inerente à unicidade sindical, em observância à segurança jurídica; para que não sejam realizados atos processuais desnecessários e com o intuito de evitar supressão de instância. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO